Tribunal: TJDFT
Processo: 0735569-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735569-22.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SALAH EDDIN NASER RECORRIDO: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DEMORA NOS TRÂMITES ADMINISTRATIVOS. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO RECONHECIDOS. RESCISÃO POR DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. INOCORRÊNCIA DE DANO HIPOTÉTICO. PERÍODO DA MORA CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A demora nos trâmites administrativos na concessão da carta de habite-se, escassez de mão de obra e a ocorrência de chuvas não constituem caso fortuito ou força maior aptos a justificar o atraso na conclusão das obras e o considerável atraso na entrega da unidade imobiliária. 2. Em que pese a mora da construtora, afigura-se contraditório o comportamento do promitente comprador que permaneceu inerte durante o longo período de atraso e somente manifestou sua intenção de rescindir o contrato quando o imóvel já estava apto para ser entregue. 3. Considerando a inércia do promitente comprador e em observância ao princípio da boa-fé objetiva contratual, a desistência do negócio por parte do consumidor elide a culpa exclusiva da promitente vendedora pela rescisão contratual e autoriza a retenção de parte dos valores pagos. 4. As circunstâncias do caso evidenciam que a retenção de 15% (quinze por cento) é suficiente para ressarcir os prejuízos decorrentes da rescisão do contrato, sem ser demasiadamente onerosa ao promitente comprador. 5. A rescisão contratual não exclui o direito de o consumidor ser indenizado pelos danos suportados em razão do inadimplemento contratual. 6. Configurada a mora da promitente vendedora, é devida indenização por lucros cessantes, ante a demonstração dos efetivos danos materiais (o que o consumidor razoavelmente deixou de lucrar) em razão da indisponibilidade do imóvel. 7. O termo inicial da indenização por lucros cessantes deve ser o dia seguinte à data em que a unidade imobiliária deveria ter sido entregue ao promitente comprador, considerando a tolerância de 180 dias, e o termo final a data da decisão que antecipou a tutela e suspendeu a exigibilidade das prestações vindouras. 8. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Maioria. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 475 do Código Civil, ao argumento de que, embora reconhecida a mora da construtora, o acórdão entendeu pela desistência da promitente compradora, que o ajuizamento da demanda após a expedição da carta habite-se não isenta a recorrida de culpa pela rescisão do contrato, que não foi informada da averbação, que não se imitiu na posse do imóvel, e que o bem não estava pronto para ser entregue quando da propositura da ação; b) artigo 405 do mesmo Codex, sustentando que o termo inicial para a incidência de juros moratórios é a data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, com obrigação positiva, líquida e com termo certo. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Maria Luísa Nunes Da Cunha, OAB/DF 31.694. II – O recurso é tempestivo, o preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta afronta ao artigo 405 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.740.911/DF (Tema 1.002), de relatoria do Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 22/8/2019, concluiu que: “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 475 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que, “em que pese a mora da Ré, as circunstâncias particulares do caso apontam que não se trata de rescisão contratual por inadimplemento por parte da construtora, mas sim por desistência do promitente comprador”, e que “o promitente comprador permaneceu inerte por 4 (quatro) anos e somente propôs a presente demanda com o fim de rescindir o contrato 6 (seis) meses depois da expedição da carta habite-se, isto é, quando o imóvel já estava apto para a entrega” (ID 12031811). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Cor Corte Superior (AgInt no AREsp 1362971/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Maria Luísa Nunes Da Cunha, OAB/DF 31.694. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004